Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-41.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-41.2019.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESPECÍFICA. PRAZO PARA PRAD. EFETIVIDADE DE PLANO MUNICIPAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Benevides contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar honorários advocatícios, mantendo a condenação por responsabilidade objetiva decorrente de degradação ambiental do Igarapé do Tauema, com imposição de obrigações de fazer, apresentação de PRAD e plano de saneamento, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros; (ii) estabelecer se há contradição na manutenção do prazo de 180 dias para cumprimento das obrigações impostas; (iii) determinar se houve omissão quanto à consideração da Lei Municipal nº 1.434/2023 e à necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a tese de responsabilidade solidária e reconhece que, embora existente em matéria ambiental, não afasta a responsabilização individual do ente cuja omissão específica e comprovada contribui diretamente para o dano.

4.

A decisão distingue omissão de inconformismo, afirmando que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

O julgado mantém coerência interna ao fixar o prazo de 180 dias com base na longa inércia municipal e na urgência da tutela ambiental, afastando alegação de contradição.

6.

A mera existência formal de plano municipal não supre a necessidade de comprovação de sua implementação efetiva e adequação à área degradada.

7.

O dever de fundamentação é atendido quando o tribunal enfrenta as questões essenciais, sendo desnecessária manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados.

8.

O prequestionamento considera-se atendido, ainda que implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade ambiental solidária não impede a imputação individual ao ente cuja omissão específica esteja comprovada.

2.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito sob alegação de omissão ou contradição inexistente.

3.

A fixação de prazo para obrigações ambientais deve considerar a inércia do ente público e a urgência da tutela ambiental.

4.

A existência formal de plano ou norma não afasta a obrigação judicial sem comprovação de efetiva implementação.

5.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 225; CPC, arts. 1.022 a 1.025; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2066878/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 664479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado conheceu da apelação interposta pelo Município de Benevides e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que reconhecera a responsabilidade objetiva do ente municipal pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema e lhe impusera, dentre outras obrigações, a apresentação e execução, no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e a edição de legislação correlata, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Vejamos a ementa do julgado embargado:

“EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DE IGARAPÉ. OMISSÃO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reconheceu a responsabilidade do ente municipal pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema, impondo-lhe obrigações estruturais e normativas voltadas à recuperação do curso hídrico e do entorno, além da fixação de multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela degradação ambiental pode ser atribuída exclusivamente ao Município ou se é necessária a inclusão do Estado do Pará e de terceiros; (ii) avaliar se o prazo de 180 dias fixado para apresentação e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) é razoável; (iii) verificar se a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em 2023, afasta as obrigações fixadas na sentença; (iv) determinar a validade da imposição de multa cominatória e da condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade ambiental do Município de Benevides é objetiva e decorre da sua omissão prolongada e reiterada na implementação de políticas públicas de saneamento e proteção ambiental, sendo desnecessária a inclusão de corresponsáveis quando demonstrada contribuição autônoma ao dano.

4.

O prazo de 180 dias para elaboração e execução do PRAD é proporcional diante da urgência ambiental e da longa tramitação da ação, iniciada em 2019, sem qualquer iniciativa concreta do Município durante esse período.

5.

A aprovação da Lei Municipal nº 1.434/2023, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, não afasta a imposição judicial, pois não restou comprovada sua implementação efetiva nem sua adequação específica à região degradada (ZEIC).

6.

A multa cominatória diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), é proporcional à gravidade da omissão e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

7.

A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, à luz do princípio da simetria previsto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade ambiental do ente federado pode ser reconhecida de forma individual quando demonstrada omissão específica e grave em suas atribuições constitucionais e legais.

2. A inércia prolongada do Poder Público na adoção de medidas ambientais justifica a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigações de fazer, mesmo diante de alegações genéricas de dificuldades técnicas e orçamentárias.

3. A existência formal de norma ou plano municipal não afasta a necessidade de comprovação de sua efetiva implementação e adequação à realidade local, especialmente em áreas ambientalmente degradadas.

4. A multa cominatória deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando destinada à tutela de interesses difusos diante de omissão reiterada do ente público.

5. É incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.”

Irresignado, o Município de Benevides opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 a 1.025 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão quanto à tese de responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema. Sustenta que o acórdão teria se limitado a reafirmar a omissão municipal como causa autônoma do dano, sem enfrentar, de maneira aprofundada, a complexidade multifatorial da degradação ambiental e a necessidade de corresponsabilização do Estado do Pará, em razão de suas competências em planejamento estadual, fiscalização e políticas públicas de saneamento, bem como de particulares, como a empresa Splash – Sampaio e Moraes Ltda., cuja atividade teria sido objeto de licenciamento ambiental estadual e de Termo de Ajustamento de Conduta.

Argumenta que, em matéria ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva, solidária e de execução subsidiária dos entes federativos quando sua omissão contribui, direta ou indiretamente, para a consolidação ou agravamento do dano ambiental, colacionando precedentes que, segundo sustenta, reforçariam a necessidade de pronunciamento explícito acerca da extensão da responsabilidade do Estado do Pará e de terceiros, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Aduz, também, a existência de contradição no acórdão quanto à manutenção do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação e execução do PRAD e do Plano Municipal de Saneamento Básico, sustentando que o julgado teria desconsiderado a complexidade técnica e orçamentária das medidas impostas, bem como os desafios administrativos inerentes à elaboração de estudos, realização de licitações, aprovação legislativa e implementação de políticas públicas ambientais estruturais. Defende que o lapso temporal fixado seria exíguo e descolado da realidade fática do ente municipal, invocando precedentes deste Tribunal que teriam admitido a flexibilização de prazos em hipóteses análogas, inclusive com elastecimento para 1 (um) ano.

O embargante sustenta, outrossim, omissão quanto à superveniência da Lei Municipal nº 1.434/2023, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico, argumentando que a existência da referida norma afastaria a alegada omissão legislativa que fundamentou a condenação, tornando descabida a imposição de obrigação de fazer consistente na elaboração de plano já formalmente aprovado. Assevera que o acórdão teria ignorado o cumprimento, ainda que parcial, das determinações judiciais antes mesmo da prolação da sentença, gerando, em seu entender, contradição lógica e insegurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca da responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros, da razoabilidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações impostas e da desnecessidade de elaboração de novo Plano Municipal de Saneamento Básico diante da vigência da Lei Municipal nº 1.434/2023, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

Alega o embargado que a questão relativa à responsabilidade solidária do Estado do Pará foi expressamente analisada no voto condutor. Sustenta que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição no tocante ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Ministério Público aduz que o acórdão justificou a manutenção do prazo à luz da longa tramitação da ação civil pública, iniciada em 2019, bem como da inércia reiterada do Município, que, segundo consignado no decisum, deixou de apresentar contestação e de atender às diligências ministeriais, inclusive descumprindo medida liminar anteriormente concedida. Defende que não há incompatibilidade interna no julgado, mas apenas discordância do embargante com a conclusão adotada.

No que concerne à Lei Municipal nº 1.434/2023, o embargado sustenta que o acórdão apreciou a matéria ao afirmar que a mera existência formal do plano não afasta a necessidade de comprovação de sua implementação efetiva e adequação específica à área degradada, especialmente à ZEIC (Zona Especial de Interesse Industrial e Comercial), razão pela qual não se configuraria omissão a ser suprida.

Ao final, o Ministério Público requer o conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, seu desprovimento, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o Município de Benevides sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar de forma aprofundada a tese de responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema, bem como ao deixar de reconhecer que a superveniência da Lei Municipal nº 1.434/2023, instituidora do Plano Municipal de Saneamento Básico, afastaria a alegada omissão que fundamentou a condenação. Aduz, ainda, a existência de contradição na manutenção do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD e das demais obrigações impostas, por reputá-lo exíguo e desproporcional diante da complexidade técnica e orçamentária das medidas determinadas, requerendo, ao final, o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

De início, no que concerne à alegada omissão quanto à responsabilidade solidária do Estado do Pará e de terceiros, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado a tese recursal relativa à necessidade de inclusão do Estado do Pará e da empresa Splash – Sampaio e Moraes Ltda no polo passivo da responsabilidade pela degradação ambiental do Igarapé do Tauema. O voto condutor foi categórico ao reconhecer que, em matéria ambiental, vigora a responsabilidade objetiva e solidária entre entes federativos, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, mas também consignou, com clareza, que a solidariedade não impede o reconhecimento da responsabilidade individual do ente cuja omissão específica e qualificada restou demonstrada de forma robusta nos autos.

O julgado assentou, com base no conjunto probatório, que o Município de Benevides permaneceu inerte por longo período, mesmo após reiteradas provocações ministeriais, deixando de implementar políticas públicas de saneamento, de responder a ofícios do Parquet e de adotar medidas concretas para mitigar o dano ambiental, inclusive descumprindo determinação liminar anteriormente fixada. O acórdão, longe de silenciar sobre a tese da solidariedade, examinou-a sob o prisma da responsabilidade por omissão específica, concluindo que a conduta omissiva municipal, autônoma e decisiva, era suficiente para justificar sua responsabilização direta, independentemente da eventual atuação ou omissão de outros entes.

Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com decisão omissa. O que o embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é a rediscussão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado, o que extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios. A via do art. 1.022 do CPC não se presta à reapreciação do mérito, tampouco à substituição da fundamentação por outra mais consentânea com a tese da parte vencida. O dever constitucional de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, foi plenamente observado, pois o acórdão explicitou as razões pelas quais reputou desnecessária a inclusão de corresponsáveis no caso concreto, distinguindo a solidariedade abstrata da responsabilização individual por omissão comprovada.

No tocante à alegada contradição quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentação e execução do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) e do Plano Municipal de Saneamento Básico, igualmente não prospera a insurgência. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta inadequação entre a conclusão adotada e a expectativa subjetiva da parte. O acórdão embargado, ao manter o prazo fixado na sentença, fundamentou-se na longa tramitação da ação civil pública, iniciada em 2019, e na reiterada inércia do Município ao longo de mais de seis anos, período em que não adotou medidas eficazes para sanar a degradação ambiental constatada.

A decisão foi explícita ao afirmar que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se mostrava proporcional à gravidade da omissão e à urgência da tutela ambiental, especialmente diante da natureza difusa do direito tutelado e do princípio da prevenção, que orienta o Direito Ambiental contemporâneo. O acórdão ponderou, inclusive, que alegações genéricas de dificuldade técnica ou limitação orçamentária não se revelam aptas a afastar o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, consagrado no art. 225 da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer incoerência interna na fundamentação; há, sim, uma conclusão jurídica que, embora desfavorável ao embargante, encontra-se devidamente motivada.

Também não se verifica omissão quanto à existência da Lei Municipal nº 1.434/2023, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria ao consignar que a mera aprovação formal do plano não afasta a necessidade de comprovação de sua implementação efetiva e de sua adequação específica à área degradada, notadamente à ZEIC. O julgado foi claro ao distinguir entre existência normativa abstrata e efetividade concreta da política pública ambiental, destacando que a tutela jurisdicional ambiental não pode se satisfazer com providências meramente formais quando os autos revelam persistência do dano e ausência de medidas estruturais efetivas.

Desse modo, não há lacuna a ser suprida, mas discordância do embargante com a valoração jurídica dos fatos e com a interpretação conferida pelo colegiado. Os embargos de declaração não constituem instrumento de revisão do mérito, nem sucedâneo recursal para reabrir debate já exaurido na instância colegiada.

Superadas as alegações de omissão e contradição, cumpre apreciar o pedido de prequestionamento. O embargante requer pronunciamento explícito acerca de dispositivos constitucionais e legais, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários à solução da controvérsia. Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, desde que o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 DO STF E 5 DO STJ. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior, esta Corte pode realizar o juízo definitivo de admissibilidade de modo implícito, pois o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo, então, necessidade de manifestação expressa a esse respeito" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 253.750/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019), o que ocorreu.

2.
"Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem debate efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que não mencione explicitamente seu número" (AgInt no AREsp n. 1.888.582/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023), essa é a situação dos autos.

3. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2066878 SP 2023/0125459-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3.
"O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito"
(EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

No caso vertente, o acórdão embargado examinou a controvérsia à luz dos arts. 225 da Constituição Federal, 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, 18 da Lei nº 7.347/85, bem como dos dispositivos processuais pertinentes à multa cominatória e às obrigações de fazer, não havendo qualquer negativa de vigência ou omissão deliberada quanto aos preceitos invocados. A pretensão de prequestionamento explícito e analítico de cada dispositivo mencionado nas razões recursais não encontra amparo na sistemática processual vigente, sobretudo quando a matéria foi devidamente enfrentada sob o enfoque jurídico necessário e suficiente à solução do caso.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestando os embargos à rediscussão do mérito, impõe-se a sua rejeição.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2026